Tribunal: STF
Processo: Rcl 39148
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Adão Eduardo Haggstram e outros, todos juízes classistas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no processo em que interposto o RESP 795.710/RS, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), na aplicação equivocada da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 360, tendo em vista que ele teria avançado no julgamento de matéria não abrangida pelo leading case. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que: 
    “1. Trata-se de reclamação apresentada contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que manteve a negativa de seguimento, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, a Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do REsp nº 795.710-RS.
    2. São duas as questões apresentadas no Apelo Extremo cuja subida ao Supremo Tribunal Federal restou obstada pela Corte Superior, e que não se confundem:
    [a] como questão preliminar, a preclusão/descabimento dos embargos à execução da União apresentados com fundamento no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973,
    e
    [b] como questão de fundo, a incorreta aplicação da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.797-PE ao caso concreto, uma vez que o direito à incorporação foi reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em decisões supervenientes nas ADInMC 2323 e ADInMC 2321, e o título executivo objeto dos embargos de declaração processados nos autos do REsp nº 795.710-RS não encontra fundamento na resolução administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6º Região que foi tratada na ADI nº 1.797/PE.
    […]
    9. Contudo, ao Recurso Extraordinário que, conforme já referido anteriormente, e inclusive destacado na decisão que manteve o sobrestamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, contém [1] preliminar de mérito afetada pelo Tema 360/STF e [2] questão de mérito NÃO afetada pelo Tema 360/STF, a Vice-Presidente da Corte Superior negou seguimento com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Civil, por entender que (com grifos nossos):
    […]
    10. Ocorre que o Tema 360/STF em nada se relaciona à limitação temporal definida no julgamento da ADI nº 1.797/PE que constitui a matéria de fundo do Recurso Extraordinário interposto pelos ora peticionantes:
    […]
    11. Com efeito, embora devolvidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 543-B do Código de Processo Civil, a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 611.503 (Tema 360/STF) somente afastaria a preliminar (de inadequação da via dos embargos à execução previstos no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973) que impossibilitava a análise da questão de mérito (não-incidência da limitação temporal ao direito à diferença da URV definida no julgamento da ADI nº 1.797/PE ao caso dos autos, posto que o titulo executivo objeto dos embargos à execução não estar fundamentado na resolução administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6º Região).
    12. Ou seja, a constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 (Tema 360/STF) não confirma o acerto, no mérito, da decisão do Superior Tribunal de Justiça que limitou o direito à diferença da URV até janeiro de 1995 com base na ADI nº 1.797/PE, inaplicável ao caso concreto em vista do título executivo sequer estar fundamentado na Resolução Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região tratada naquele processo.
    […]
    15. A presente reclamação busca demonstrar que o Superior Tribunal de Justiça desafia a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento a Recurso Extraordinário cuja questão de mérito, não afetada por qualquer repercussão geral, já foi especificamente admitida nos autos do processo originário.
    […]
    19. Dessa feita, e considerando especificamente as manifestações do Ministro Relator no RE nº 611.503, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ora reclamantes acabou por usurpar da competência do Supremo Tribunal Federal.
    […]
    26. Desta forma, do exame atento das questões acima elencadas, resta claro que o Superior Tribunal de Justiça usurpou da competência desta Suprema Corte, utilizando premissa de fato e de direito equivocada, e desconsiderando o juízo positivo de admissibilidade já proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 600.794-RS acerca da questão de mérito do Recurso Extraordinário interposto pelos ora reclamantes.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradora-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, acabou julgando, além da matéria abrangida pelo Tema 360 da Repercussão Geral, assunto não tratado no leading case.
    Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, entendo que a declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão reclamado:
    “No caso em apreço, o acórdão recorrido no recurso extraordinário, com espeque no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade 1.797/PE e na aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, deu provimento ao recurso especial da União para limitar os efeitos da decisão exequenda até janeiro de 1995.
    E o Pretório Excelso, no julgamento da mencionada ADI 1.797/PE, proferiu acórdão sintetizado nos seguintes termos:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO (RECIFE/PE), PROFERIDA NA SESSÃO DE 15 DE JANEIRO DE 1998. EXTENSÃO AOS VENCIMENTOS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA DIFERENÇA DE 11,98% DECORRENTE DE ERRO VERIFICADO NA CONVERSÃO DE SEUS VALORES EM URV. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 62, 96, II, B, E 169 DA CF.
    A Medida Provisória nº 434/94 não determinou que a conversão, no caso sob enfoque, se fizesse na forma prevista em seu art. 21, ou seja, com base na média dos resultados da divisão dos vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pela URV alusiva ao último dia do respectivo mês de competência, mas, sim, pela regra geral do art. 18, que indicava para divisor a URV correspondente à data do efetivo pagamento. Interpretação autorizada não apenas pela circunstância de não poderem os magistrados ser considerados simples servidores mas, também, tendo em vista que as folhas de pagamento, nos órgãos do Poder Judiciário Federal, sempre foram pagas no dia 20 do mês, em razão da norma do art. 168 da Constituição Federal, como entendido pelo STF, ao editar as novas tabelas de vencimentos do Poder Judiciário, em face da referida Medida Provisória nº 434/94. Não obstante o Chefe do Poder Executivo, ao reeditar a referida medida provisória, por meio da de nº 457/94, houvesse dado nova redação ao art. 21 acima mencionado, para nele abranger os membros dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, a lei de conversão (Lei nº 8.880/94) não reproduziu o novo texto do referido dispositivo, mas o primitivo, da Medida Provisória nº 434, autorizando, portanto, o entendimento de que, no cálculo de conversão dos vencimentos em referência, haveria de ser tomada por divisor a URV do dia do efetivo pagamento. Considerando, entretanto, que a decisão impugnada não esclareceu os limites temporais de aplicação da diferença sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação conforme à Carta, para o fim de deixar explicitado ser ela devida, aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995; posto que, em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº 9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nºs 6 e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei nº 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a magistratura federal. Ação julgada procedente, em parte, na forma explicitada.
    (ADI 1.797, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2000, DJ 13-10-2000 PP-00008 EMENT VOL-02008-01 PP-00109)
    A conclusão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade referida ficou assim consignada no acórdão:
    O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, julgou procedente, em parte, a ação, emprestando, ao ato normativo objeto da causa, interpretação conforme à Constituição, e, por isso mesmo, restringindo seus efeitos até janeiro/1995, inclusive, quanto aos magistrados, e até dezembro/1996, inclusive, referentemente aos servidores. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Sydney Sanches e Celso de Mello, e, neste julgamento, o Senhor Ministro Moreira Alves. Plenário, 21.9.2000.
    Vale anotar, a propósito, que o julgamento da ADI 1.797/PE, em que se determinou a limitação temporal, ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995, da extensão aos vencimentos de magistrados da diferença de 11,98%, ocorreu em 21/09/2000, portanto, em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 22/05/2002.
    Acerca do tema, confira-se, por todos, o seguinte julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. DIREITO AOS 11,98%. MAGISTRADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. ADI 1.797/PE. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323-MC/DF E DA ADI 2.321-MC/DF NO QUE CONCERNE AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I – Limite temporal da aplicação da diferença salarial decorrente da conversão dos vencimentos em URV: aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995, porque em fevereiro de 1995 foram editados os Decretos Legislativos 6 e 7 (DOU de 23/1/1995), que estabeleceram novas cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei 8.448/1992, com reflexos sobre toda a magistratura federal. Precedente do Tribunal Pleno: ADI 1.797/PE. II – Embora a limitação temporal imposta ao pagamento realizado aos servidores públicos tenha sido afastada nos julgamentos das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.321 e 2.323, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário. III – Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, e assim, dar parcial provimento ao recurso extraordinário.
    (RE 401.447 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 25/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 13-08-2014 PUBLIC 14-08-2014)
    Acrescente-se, em remate, que maiores considerações acerca dos marcos normativos aplicáveis à espécie e dos limites temporais por eles estabelecidos se restringem ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. URV. Magistrados e membros do Ministério Público. Índice de 11,98% limitado ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Entendimento não superado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF e 2.321/DF. Prequestionamento. Ausência. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que o entendimento firmado na ADI nº 1.797/PE, Relator o Ministro Ilmar Galvão, deve ser aplicado aos magistrados e membros do Ministério Público, de forma que o pagamento do índice de 11,98%, referente à conversão de seus vencimentos em URV fique limitado ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 3. Apesar de, no julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e 2.123/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores públicos, essa alteração não foi estendida aos magistrados e membros do Ministério Público. 4. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido.
    (RE 787.340 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 24-09-2015 PUBLIC 25-09-2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. DIREITO AOS 11,98%. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. ADI 1.797/PE. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323-MC/DF E DA ADI 2.321-MC/DF NO QUE CONCERNE AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, assentou a limitação temporal do direito aos 11,98% ao período compreendido entre abril de 1994 a janeiro de 1995 para magistrados e membros do Ministério Público. II – Embora a limitação temporal imposta ao pagamento realizado aos servidores públicos tenha sido afastada nos julgamentos das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.321 e 2.323, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Precedentes. III – O exame, no caso concreto, dos limites da coisa julgada restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Desse modo, inviável o recurso extraordinário. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 790.148 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014)
    Dessarte, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou em consonância com o entendimento firmado pelo Excelso Pretório no julgamento do RE 611.503/SP, devendo ser mantida a decisão de negativa de seguimento proferida com amparo no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil .
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
    A propósito, o próprio Supremo Tribunal Federal registra, expressamente, que a ADI 1.797/PE é aplicável à toda a magistratura federal:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. DIREITO AOS 11,98%. MAGISTRADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. ADI 1.797/PE. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323-MC/DF E DA ADI 2.321-MC/DF NO QUE CONCERNE AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I – Limite temporal da aplicação da diferença salarial decorrente da conversão dos vencimentos em URV: aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995, porque em fevereiro de 1995 foram editados os Decretos Legislativos 6 e 7 (DOU de 23/1/1995), que estabeleceram novas cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei 8.448/1992, com reflexos sobre toda a magistratura federal. Precedente do Tribunal Pleno: ADI 1.797/PE. II – Embora a limitação temporal imposta ao pagamento realizado aos servidores públicos tenha sido afastada nos julgamentos das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.321 e 2.323, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário. III – Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, e assim, dar parcial provimento ao recurso extraordinário.
    (RE 401.447 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 25/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 13-08-2014 PUBLIC 14-08-2014)
    Não foi outro o sentido do acórdão recorrido, daí porque era mesmo de se negar seguimento ao recurso.” (págs. 36-40 do documento eletrônico 11 – grifos no original)
    No ponto, veja-se a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2014. URV. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.797, assentou que em relação às diferenças decorrentes da conversão, para URV, da remuneração dos agentes públicos, aplica-se a limitação temporal a janeiro de 1995. 2. O afastamento da limitação temporal relativa ao pagamento do índice de 11,98%, determinado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADIs 2.123 e 2.323, não alcança os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Precedentes. 3. Embargos de divergência rejeitados.” (RE 807.511-AgR-EDv/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno) 
    “Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. URV. Conversão. Aplicação do índice de 11,98%. Juízes Classistas. Limitação temporal. ADI 1.797. Imposição de multa. 1. A jurisprudência do STF afirma que a tese fixada no RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, não se aplica a magistrados federais, juízes classistas ou promotores (RE 780.569 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 815.130 AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio). Em relação a essas categorias, subsiste a orientação no sentido de que o pagamento do índice de 11,98%, pela conversão dos vencimentos em URV, está sujeito à limitação temporal estabelecida no julgamento da ADI 1.797 (RE 658.511 AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” (MS 27.081-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Conversão do padrão monetário. URV. Recomposição de 11,98%. 3. Magistratura e Ministério Público. Limitação temporal. Período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Precedente: ADI 1.797. Entendimento não superado nos julgamentos das ADI-MC 2.321 e 2.323. Precedentes. 4. Embargos à execução. Formação da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 885.597-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Assim, após analisar detidamente este caso, verifico que inexistiu prejuízo para os reclamantes, porquanto a decisão do STJ quanto à matéria não incluída no Tema 360 da Repercussão Geral está em absoluta consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria.
    Ademais, considero que cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos a esta Corte, para quando aqui eles chegassem, ser proferida nova decisão, idêntica à do STJ, seria providência em desacordo com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator